Tribunal: TJSP
Processo: 2004360-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. Pedido de revogação da prisão preventiva. Ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar. Réu primário, sem maus antecedentes, menor relativo e acusado por crime cometido sem violência real. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com aplicação das medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. Pedido de revogação da prisão preventiva. Ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar. Réu primário, sem maus antecedentes, menor relativo e acusado por crime cometido sem violência real. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares do art. 319, I e IV, do CPP, e determinação de expedição de alvará de soltura.